Tribunal: TJMT
Processo: 0000736-07.2010.8.11.0092
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000736-07.2010.8.11.0092 – COMARCA DE ALTO TAQUARI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS: FÁBIO CARVALHO MARTINS
RITIELE DIOMIDIO SOUZA VIEIRA
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO VEREDICTO – ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS EM PLENÁRIO DO JÚRI QUE AMPARAM A DECISÃO DO COLEGIADO LEIGO – JURADOS QUE RECONHECE MATERIALIDADE MAS AFASTA A AUTORIA, ABSOLVENDO OS RÉUS – VIABILIDADE – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Para que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença seja cassado, sob o pretexto de manifestamente contrário à prova dos autos, é preciso que se comprove que ele se equivocou, adotando tese incompatível com o que se extrai do processo. In casu, o Conselho de Sentença acolheu as declarações dos réus e a defesa sustentada em plenário, decidindo em consonância com o artigo 483, do CPP, não havendo se falar em contradição a íntima convicção dos jurados que embora reconheçam a materialidade, não reconhecem a autoria por parte dos acusados, devendo ser mantida a decisão dos jurados leigos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000736-07.2010.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Ritiele Diomidio Souza Vieira (APELADO), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), Fabio Carvalho Martins (APELADO), Ronivaldo Gomes de Amorim (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONIVALDO GOMES DE AMORIM (VÍTIMA), FABIO CARVALHO MARTINS (APELADO), RITIELE DIOMIDIO SOUZA VIEIRA (APELADO), DOUGLAS DA CRUZ ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
– PEDIDO DE ANULAÇÃO DO VEREDICTO – ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS EM PLENÁRIO DO JÚRI QUE AMPARAM A DECISÃO DO COLEGIADO LEIGO – JURADOS QUE RECONHECE MATERIALIDADE MAS AFASTA A AUTORIA, ABSOLVENDO OS RÉUS – VIABILIDADE – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença seja cassado, sob o pretexto de manifestamente contrário à prova dos autos, é preciso que se comprove que ele se equivocou, adotando tese incompatível com o que se extrai do processo.
In casu,
o Conselho de Sentença acolheu as declarações dos réus e a defesa sustentada em plenário, decidindo em consonância com o artigo 483, do CPP, não havendo se falar em contradição a íntima convicção dos jurados que embora reconheçam a materialidade, não reconhecem a autoria por parte dos acusados, devendo ser mantida a decisão dos jurados leigos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Alto Taquari-MT (ação penal cód. 20592), que
absolveu os réus
FÁBIO CARVALHO MARTINS e RITIELE DIOMIDIO SOUZA VIEIRA, da imputação relativa ao cometimento do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, IV, do CP (pag. 753-PDF).

Em suas razões recursais, juntadas às pags. 762/769-PDF, o Ministério Público postula a
nulidade do julgamento do conselho de sentença
aduzindo que está contrária as provas dos autos, ao argumento, em síntese, de que
“...No caso dos autos, o que aconteceu, em síntese, foi o reconhecimento da materialidade, seguida do não reconhecimento da autoria, evidentemente, contrariando a todos os elementos fáticos e probatórios... resultando em uma decisão manifestamente contrária à provados autos.”
(pag. 767-PDF).

Nas contrarrazões defensiva, pugna-se pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 789/795-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso da acusação (pags. 811/817-PDF).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a pretensão do MINISTÉRIO PÚBLICO é a reforma da decisão do Tribunal do Júri que absolveu os réus da imputação do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV do CP).

Segundo ressai da denúncia (pag. 23/24-PDF), no dia 16/05/2010, por volta de 05h10min., próximo ao Parque de Exposição Municipal, cidade de Alto Taquari-MT, os réus agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, utilizando-se de uma faca (não apreendida) mataram RONILDO GOMES DE AMORIM.

Consta que os denunciados saíam de uma festividade e se depararam com a vítima que na ocasião tentava apartar uma briga entre terceiras pessoas que também haviam acabado de sair do evento momentos antes.

Ato contínuo os réus passaram a tirar satisfação com a vítima, perguntando a ela o que estaria fazendo no meio do entrevero, momento em que se iniciou ríspida discussão entes eles (réus) e o ofendido, vindo a suceder contenda física.

Que após dominarem a vítima por estarem em maior número, e munidos de uma faca, instante que o réu FABIO e o coacusado DOUGLAS agrediam a vítima, o réu RITIELE desferiu contra ela os golpes de faca que causaram sua morte.

Houve desmembramento quanto ao réu DOUGLAS DA CRUZ ALVES (pag. 614-PDF).

Os réus FÁBIO e TITIELE foram levados ao conselho de sentença, sendo absolvidos, decisão da qual o Ministério Público recorre postulando o que segue.

DA NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS

A acusação sustenta nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do júri, alegando em síntese
“É flagrante que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos...”
(pag. 764-PDF).

Após análise do conjunto probatório, em especial aos depoimentos colhidos em plenário do júri, tenho que
o inconformismo do Ministério Público não merece prosperar
, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que absolveu os réus.

De fato,
ressai dos autos que os jurados responderam afirmativamente para a materialidade e a autoria delitiva,
e
, na sequência, na resposta ao quesito genérico, absolveram o apelado
, verbis:

“
2° Quesito:
O réu RITIELE DIOMIDIO SOUZA VIEIRA foi coautor da conduta descrita no primeiro quesito?

SIM (3) NÃO (4)

3° Quesito: O réu FABIO CARVALHO MARTINS foi coautor da conduta descrita no primeiro quesito?

SIM (3) NÃO (4)

RESULTADO DO JULGAMENTO:
Após a votação dos quesitos o Conselho de Sentença absolveu os réus das acusações que lhe foram feitas nestes autos.”
(pag. 753-PDF).

Primeiramente, merece observar que, com o advento da Lei no 11.689/08, que alterou o Código de Processo Penal, quanto aos crimes julgados pelo Tribunal do Júri,
o
Conselho de Sentença pode absolver o acusado mesmo que não haja pedido expresso formulado em Plenário, haja vista a existência do quesito absolutório genérico obrigatório disposto no art. 483, III e § 2o, do CPP, no qual vem implicitamente dispostas as questões referentes as causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, bem como possível absolvição do réu por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados.

Quanto a tese da acusação, no presente recurso
,
e a luz das provas colhidas nos autos, em especial as provas realizadas em plenário do júri, inviável afirmar pela contrariedade nas respostas dos quesitos quando os jurados resolverem absolver os acusados
, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Carta Política da República.

In casu
, na fase policial, CARLO EDUARDO disse que “...
não viu quem

esfaqueou o tal rapaz”
(pag. 54-PDF). Já em juízo, divergindo de seu depoimento anterior, disse ter visto o réu FABIO dando a facada na vítima. Questionado pelo juízo da mudança de sua versão, a testemunha disse que naquele momento não lembrava:

“JUIZ: me esclareça um ponto, na Delegacia o Senhor disse que não viu quem esfaqueou. (...) O senhor viu? Porque o senhor não falou pro Delegado?

CARLOS: porque naquele momento eu não lembrava, tava alcoolizado, depois que eu vi a foto que eu lembrei”
(Depoimento dado em juízo).

Já os depoimentos colhidos na sessão do Júri, foram ouvidos o policial militar
JHONATHAN DO NASCIMENTO
e o policial civil RICARDO onde o primeiro não declarou que a pessoa do menor RAFAEL teria dito que o corréu DOUGLAS havia lhe confessado ter desferido a facada na vítima:

POLICIAL JHONATHAN
“na noite do fato eu estava de serviço... foi quando a gente ouviu o DOUGLAS, ... ele disse que foi baleado por RAFAEL num primeiro momento,
ai fomos até a residência do RAFAEL .. perguntamos pra ele porque ele tinha atirado no DOUGAS, ele disse que o DOUGLAS havia ameaçado ele, segundo ele o douglas tinha falado pra ele que tinha acabado de dar uma facada em um e não custava nada ele esfaquear o outro
...
o RAFAEL disse que quem havia esfaqueado o rapaz lá foi o DOUGLAS
”
(Depoimento dado em plenário do Júri).

O policial civil RICARDO, em plenário disse que foi levantada informações de que os réus RITIELE e FÀBIO estariam envolvidos na briga do dia dos fatos, contudo não apontou os acusados como sendo os autores do homicídio, ainda, declarou que o réu RITILE confessou na delegacia ter desferido a facada que tirou avida da vítima.

“uma equipe de investigador ouviu pessoas...pelo que eu me recordo ... começou uma briga ... ficou uma discussão dentro dessa tenta e na saída teve esse homicídio... foi levantado que houve discussão dentro do recinto e essa discussão continuou fora onde ocasionou o esfaqueamento ... uma equipe de investigador levantou isso ... que envolveu a pessoa de RITIELE né o FÁBIO.

MP: então os dois estavam envolvido na briga? RICARDO: isso... Eu participei do mandado de prisão dele ... onde ele foi preso e interrogado em Rondonópolis... onde ele mesmo confessou, que houve a briga né ele esfaqueou e jogou a faca no lago.

MP: Alguém mais foi em consonância com esse relato dele, alguém mais disse que ele esfaqueou e jogou a faca no lago?

RICARDO: não, não ... não me recordo”
(Depoimento dado em plenário do Júri)

Os réus RITIELE e FÁBIO, negaram a prática do crime, sendo que o primeiro aduziu ter confessado o crime na fase policial por pressão da polícia:

FABIO EM JUÍZO DISSE
:
“questionado pelo juízo se os fatos narrados na denúncia eram verdadeiros disse que “não, não foi eu não tinha uma festa que tava acontecendo lá, só em momento algum eu agredi alguém esfaqueou alguém ... vi a briga ... conhece os outros acusados de vista ... vi de longe não deu pra ver detalhes ...depois só vi notícia ...”

EM PLENÁRIO DO JÚRI, FABIO, manteve sua versão dada em juízo:

“JUIZ: o senhor confessa esses fatos?

FABIO: não senhor. Que estava na festa no dia... não conhecida o RITIELE, veio conhece-lo na audiência ... não brigou com ninguém... não participava de gangue...

MP: o RITIELE qual relação que vc tem com ele?

FABIO: Nenhuma”
(Interrogatório do réu FABIO dado em plenário do júri).

Acusado RETIELE EM PLENÁRIO DO JÚRI:

JUIZ: O senhor confessa esses fatos?

RETIELE: não senhor... eu fiquei sabendo do festival... eu vim pra cá ...nós foi na festa ... a gente entrou pra dentro da arena... dentro da boate teve uma briga, lá fora foi quando eu encontrei com esse Douglas ...eu conhecia ela de vista ... lá fora da festa teve uma briga ... de repente tava tendo outra briga com esse Douglas ... de repente teve tiro, facada... depois de algumas horas eu fiquei na cidade, depois da festa, eu fui embora dois dias depois da festa , se eu tivesse envolvimento nessa briga , se tivesse matado esse cara ia fazer o que aqui esperando pra ser preso... quando eu cheguei lá em Rondonópolis eu fiquei sabendo por pessoas daqui que o Douglas tinha sido preso e tinha falado que eu tinha matado o cara... os investigadores chegaram na minha casa falou que pra eles era questão de honra prender eu ... e que o Douglas tinha me incriminado no crime ... fizeram eu confessar ... a única coisa que fiquei sabendo é que o Douglas tinha brigado aqui , tinha esfaqueado um cara ...só que passado um mês a polícia me prendeu falando que Douglas tinha acusado eu ...”
(Interrogatório do acusado RITIELE dado em plenário do júri).

A par dos destaques, ainda que parcial, das provas obtidas apresentadas em plenário do júri, não negando a existência, também, de provas no sentido incriminador a ponto de levar o réu a uma condenação,
contudo, denota contradição entre o depoimento da testemunha CARLOS EDUARDO em juízo, porquanto não bastasse ter declarado na fase policial que não teria visto quem esfaqueou a vítima, em juízo mudou a versão, agora dizendo ter visto o réu FABIO. Já o testemunho do policial RICARDO foi no sentido de que o réu RITIELE teria confessado o crime, sendo ele quem teria desferido golpe de faca na vítima.

Não bastasse, temos ainda o depoimento do policial militar JHONATHAN, o qual declarou em plenário que o menor Rafael teria dito que o corréu DOUGLAS (que teve o processo desmembrado) é quem esfaqueou a vítima.

Desse modo, não há se falar em anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos, porquanto, a decisão dos jurados encontrasse apoiada em elementos do conjunto probatório, em especial dos depoimentos colhidos perante o conselho de sentença, bem como as divergências acima observadas,
circunstâncias que não fogem da sensibilidade dos jurados, podendo muito bem ser considerada no momento de decidir.

E é nesse ponto que deve ser destacado nos autos que não será qualquer dissonância entre o veredito e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Nesse sentido, trago julgado desta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)
“(...) A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes neste caderno processual, opta por absolver o recorrido, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie em debate.
É cediço que aos juízes leigos, independentemente das teses sustentadas em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um deles
, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça.”
(Ap 4709/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).

(TJMT)
“(...) Não cabe aos tribunais analisar se os jurados decidiram bem ou mal, mas apenas verificar se a decisão do Tribunal Popular está completamente divorciada da prova dos autos. Isso porque, reserva-se ao Júri a faculdade de apreciar os fatos e de
, na hipótese de versões e teses porventura discrepantes, optar pela que lhe pareça mais razoável
. Assim, ainda que existam duas versões amparadas pelo material probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício de sua função constitucional.” (STJ, HC no 158.929/RJ)”
(N.U 0001484-42.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019),

Assim, diante do acima analisado, a decisão dos jurados leigos não merece reforma, porquanto de acordo com a norma prevista no art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos, o que não verifico no presente caso, de modo que mantenho a sentença absolutória.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo a decisão do Egrégio Tribunal Popular do Júri que absolveu FABIO CARVALHO MARTINS e RITIELE DIOMIDIO SOUZA VIEIRA do crime do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021